Tribunal: STF
Processo: RE 1587966
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 670, fl. 5):

 AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO A RESPEITO DA DECISÃO PROFERIDA NOHABEAS CORPUS 232.627/DF PELO STF QUE DEVE SER MODULADA, TENDO SEU EFEITO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO OCORRIDO APÓS A PUBLICAÇÃO DE TAL DECISÃO. EFEITO EX NUNC. DESPROVIMENTO. 2 Ausentes maiores esclarecimentos a respeito da modulação dos efeitos, compreende esta relatoria, exercendo uma interpretação restritiva, que a tese firmada no precedente possui eficácia ex nunc, isto é, não deve retroagir para atingir situações consolidadas antes da sua publicação. Decidir de modo diverso significaria um evidente contrasenso, uma vez que o principal fundamento que embasou a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no HC n. 232.627/DF foi a necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual. 3 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já se compreendeu monocraticamente que, "ao produzir apenas efeitos prospectivos (ex nunc), o novo entendimento se aplica às novas hipóteses de cessação do exercício do cargo - ainda que observadas em processos já em curso -, mas não nos casos em que já houve a consolidação da modificação da competência jurisdicional" (AP 1.086/DF, rel. Min. Og. Fernandes). [...] (Agravo Interno em Ação penaln. 5039686-31.2024.8.24.0000, rel. Sidney Eloy Dalabrida, j. 24-06-2025) [...] (Representação Criminal n. 5048196-38.2021.8.24.0000, rel. Desa. Ana Lia Moura Liboa Carneiro, j. 18-9-2025) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
 
Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina requereu a instauração de inquérito policial, a fim de apurar a prática do crime de poluição hídrica, nos termos do art. 33 da Lei.9.605/1998, art. 54, caput e § 2º, inciso V e art. 60, todos da Lei n. 9605/98 e artigos 267 (epidemia), 288 (associação criminosa) e 337-H (modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo), todos do Código Penal, praticados por agentes públicos do Município de Balneário Camboriú, incluindo o então Prefeito Municipal FABRÍCIO JOSÉ SÁTIRO DE OLIVEIRAO.
O Ministério Público requereu a declinação de competência ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29, X, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, com o fim de avaliar a possível participação do então Prefeito Municipal nos delitos investigados. 
O juízo de primeira instância acolheu o requerimento ministerial e determinou a remessa dos autos ao TJSC, invocando o julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O  TJSC reconheceu a incompetência da Corte para processar o feito. 
O Ministério Público de Santa Catarina interpôs recurso contra essa decisão (Doc.666), tendo o TJSC a mantido (Doc. 667).
Irresignado, o MPSC interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o Tribunal de origem violou o art. 29, X da CF/88 (Doc. 671).
Nas razões recursais, aduz que “[n]o presente caso a questão discutida está relacionada à correta exegese do art. 29, X, da Constituição Federal, que estabelece que o Tribunal de Justiça é competente para julgamento dos Prefeitos, e à correta aplicação da tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do HC n. 232.627, que trata da sistemática do foro por prerrogativa de função” (Doc. 671, fl. 11).
Assevera que “a decisão não observou o exato conteúdo da tese elaborada por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do HC n. 232.627, que estabelece a aplicação obrigatória e imediata do conteúdo da decisão”(Doc. 671, fls. 11-12). 
Segundo diz, “a configuração das circunstâncias que ensejam a incidência do foro por prerrogativa de função, consistentes no cometimento de crimes durante o exercício de mandato eletivo e que eles sejam relacionados à função correspondente não são modificadas pelo término do mandato, subsistindo mesmo após o afastamento do cargo” e “a tese elaborada pelo STF no âmbito do julgamento do HC n. 232.627 aplica-se a todos os expedientes em curso, mesmo que o afastamento do cargo tenha ocorrido sob a vigência do entendimento anterior fixado na AP n. 937 ou que os processos/procedimentos já tenham sido encaminhados ao 1º Grau em outra oportunidade” (Doc.671, fls. 16 e 19).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento “do presente recurso extraordinário para que seja reconhecida a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o prosseguimento do feito”(Doc. 671, fl. 32).
O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 672).
É o relatório. Decido. 
 
O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
No ponto, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não reconheceu sua competência para processamento do feito e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 670, fls. 2-6): 
 
Data venia do entendimento dos membros do Ministério Público, mas ao sentir deste Colegiado a tese firmada com o julgamento do HC n. 232.627/DF do STF é aplicável para a descontinuidade do mandato eletivo posterior a publicação da mencionada decisão. Esse entendimento seria mais consentâneo com a previsibilidade necessária que se espera da segurança jurídica.
 Mister enfatizar mais uma vez que a decisão proferida pelo STF ressalvou os atos processuais praticados sob o entendimento da jurisprudência até então vigente, dando, assim, eficácia ex nunc ao teor do novel entendimento.
 Ora, não há motivo de atrelar tal incolumidade exclusivamente aos atos instrutórios ou decisórios, mas também, por certo, à competência ocorrida antes do julgamento do HC n. 232.627/DF.
Nesse sentido, deste Tribunal: 
AGRAVO INTERNO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ESTA CORTE DE JUSTIÇA, DIANTE DA COMPREENSÃO FIRMADA NO HABEAS CORPUS 232.627/DF. DECISÃO UNIPESSOAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que declinou da competência originária desta Corte para a Vara Regional de Garantias da Comarca de Rio do Sul, em razão do encerramento do mandato eletivo do representado, ex-prefeito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicabilidade da nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627/DF, que reconhece a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após o afastamento do cargo, desde que os crimes tenham sido praticados no exercício da função e em razão dela, e a modulação de seus efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada foi proferida sob a égide da jurisprudência consolidada na AP 937/STF, que restringia o foro por prerrogativa de função aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão dele, cessando a competência originária com o término do mandato. A nova tese firmada no HC 232.627/DF, embora aplicável aos processos em curso, foi expressamente modulada com eficácia ex nunc, preservando os atos processuais praticados sob o entendimento anterior. 4. A modulação expressamente consignada no HC 232.627/DF ressalvou a higidez dos atos processuais praticados com base na jurisprudência anterior, incluindo a definição de competência. 5. O instituto do overruling - revogação de precedente - exige contenção interpretativa, especialmente quando há confiança jurídica justificada na vigência do entendimento anterior. A doutrina constitucional reconhece que a revogação de precedentes deve respeitar situações jurídicas consolidadas, evitando retroatividade que comprometa a segurança jurídica, a estabilidade processual e a eficiência da jurisdição penal. 6. A tentativa de aplicar retroativamente a nova tese implicaria deslocamentos sucessivos de competência, nulidades processuais e sobrecarga dos tribunais de segundo grau, contrariando os próprios fundamentos que embasaram a decisão paradigmática do STF. 7. Precedentes do STF, STJ e desta Corte reforçam a interpretação restritiva da nova tese, preservando os feitos regularmente remetidos ao primeiro grau antes da publicação do novo entendimento. (Rep. Criminal n. 5048196-38.2021.8.24.0000, rel. Desa. Ana Lia Moura Liboa Carneiro, j. 18-9-2025).
 Colhe-se do corpo do acórdão:
A oscilação de competência entre instâncias, provocada por sucessivas alterações jurisprudenciais, gera efeitos deletérios à regularidade da marcha processual, à previsibilidade das decisões e à própria eficiência da jurisdição penal. Nesse cenário, a interpretação restritiva da modulação de efeitos firmada no julgamento do HC 232.627/DF — tal como adotada na decisão monocrática ora agravada — revelase como a única via capaz de minimizar os impactos dessa volatilidade.
 Ao preservar os atos processuais praticados sob a jurisprudência anterior - de que a tese firmada pela Corte Suprema no HC n. 232.627/DF apenas deve incidir às hipóteses de descontinuidade do mandato eletivo ocorridas após a sua publicação, traduz-se na interpretação que mais se coaduna com a segurança jurídica e a celeridade processual.
 A modulação de efeitos expressamente consignada no julgamento do HC 232.627/DF ressalvou a higidez dos atos processuais praticados sob a jurisprudência anterior, conferindo eficácia ex nunc à nova orientação. Tal ressalva não se limita à preservação de atos instrutórios ou decisórios, mas alcança também a definição de competência ocorrida em momento anterior ao julgado.
 A respeito da revogação ou "overruling" dos precedentes constitucionais, lecionam Daniel Francisco Mitidiero, Luiz Guilherme Bittencourt Marinoni e Ingo Wolfgang Sarlet: 
A ordem jurídica – composta pelas decisões judiciais, especialmente as do STF – gera expectativa e merece confiança, tuteláveis pelo princípio da segurança jurídica. Assim, é preciso investigar se há confiança que pode ser dita justificada no precedente revogado. Basicamente, é necessário verificar se o precedente tinha suficiente força ou autoridade, à época da prática da conduta ou da celebração do negócio, para fazer ao envolvido crer estar atuando em conformidade com o direito. Existindo confiança justificada, é legítimo decidir, no controle difuso, de modo a preservar as situações que se pautaram no precedente (Curso de Direito Constitucional. 12ª Ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. p. 510).
 Em outros termos, a doutrina constitucional tem reconhecido que a revogação de precedentes — o chamado overruling — deve ser acompanhada de mecanismos de contenção, capazes de preservar situações jurídicas consolidadas sob o entendimento anterior. Assim, é legítimo decidir de modo a preservar os atos praticados com base em precedente revogado, quando houver confiança justificada na sua vigência.
 Nesse prisma, o entendimento até então vigente foi construído de forma gradativa e constante pela Corte Suprema nas últimas duas décadas. Tal compreensão reforça a necessidade de se aplicar a nova tese firmada no HC 232.627/DF com efeitos prospectivos, respeitando os marcos de competência já definidos sob a jurisprudência anterior.
 Portanto, repisando argumentos já realçados anteriormente, a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau foi determinada com base na jurisprudência sólida então vigente, especialmente na Questão de Ordem da Ação Penal n. 937/STF, que restringia o foro por prerrogativa de função aos crimes cometidos durante o mandato e em razão das funções, cessando a competência originária com o término do exercício do cargo, dada sua excepcionalidade.
 A tentativa de aplicar retroativamente a nova tese implicaria instabilidade processual, insegurança jurídica e risco de nulidade por sucessivos deslocamentos de competência. Tal cenário contraria os próprios fundamentos que embasaram a decisão do STF no HC 232.627/DF, cujo objetivo declarado foi justamente evitar a flutuação de competência e conferir racionalidade à jurisdição penal.
 A manutenção da decisão agravada, portanto, revela-se medida prudente, coerente com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da razoável duração do processo.
 Em acréscimo, a aplicação indistinta da nova tese a todos os processos em curso, como pretende o agravante, implicaria a remessa de inúmeros feitos aos tribunais, muitos deles extremamente complexos e em fase avançada, impondo sobrecarga desmedida e desvirtuando a função precípua de revisão e uniformização jurisprudencial.
 Importa sublinhar que a preocupação aqui externada não se confunde com qualquer intento de afastamento da jurisdição ou de recusa ao exercício da competência originária. Ao contrário, trata-se de reconhecer, com a devida responsabilidade institucional, que os tribunais não foram concebidos — constitucional e regimentalmente — para absorver, de forma indistinta e em larga escala, o processamento de ações penais originárias decorrentes da nova interpretação conferida ao foro por prerrogativa de função.
 Consoante já alinhavado na decisão guerreada, a estrutura funcional dessas Cortes é voltada à atividade revisora, à uniformização da jurisprudência e ao controle da legalidade das decisões proferidas pelas instâncias inferiores, atividade esta que sofrerá inquestionável impacto negativo caso a sistemática defendida no agravo prevaleça. 
Quanto aos julgados trazidos ao debate na peça recursal, notadamente a decisão proferida pelo Min. Cristiano Zanin determinando suspensão da decisão proferida pelo colegiado da Quarta Câmara Criminal desta Corte, utilizada como precedente persuasivo na decisão unipessoal contestada, embora dotada de inquestionável relevância, não infirma a convicção anteriormente manifestada e ora reforçada.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem se orientado, majoritariamente, pela preservação da competência do primeiro grau nos casos em que o declínio foi regularmente determinado antes da nova orientação jurisprudencial, conforme decisões monocráticas e colegiadas já proferidas por diversas Câmaras Criminais
A propósito, extrai-se do Acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal, de relatoria do Des. SIDNEY ELOY DALABRIDA, em julgamento encerrado em 14/08/2025, fundamentos que realçam a imaturidade do tema na jurisprudência: 
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, depois do julgamento do HC n. 232.627/DF, o próprio Min. Gilmar Mendes julgou improcedente a Reclamação n. 77.207/SP, a fim de manter o declínio da competência do Tribunal de Justiça de São Paulo para o primeiro grau em razão do término do mandato eletivo. 
Colhe-se da íntegra do julgado (Rcl n. 77.207/SP, j. em 31/3/2025): 
Ora, a decisão que declinou da competência foi proferida em 18/2/2021, ou seja, em momento anterior ao julgamento do Habeas Corpus nº 232.627/DF, que se iniciou em 9/4/2024, tendo sido finalizado somente em 11/3/2025.
 Nesse contexto, a decisão do TJSP que declinou da competência para o juízo de primeiro grau (eDOC 6), foi proferida sob a égide do entendimento jurisprudencial então vigente, consubstanciado na AP 937- QO (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.12.2018), que estabelecia que a prerrogativa de foro se restringia aos crimes praticados durante o exercício do cargo e em razão dele, e desde que o agente público permanecesse no cargo até o final da instrução processual.
 Portanto, a decisão do TJSP que declinou da competência, proferida sob a égide da jurisprudência anterior (AP 937- QO), não pode ser considerada, sob a ótica atual, como usurpação da competência originária daquele Tribunal, uma vez que, à época, estava em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.
 Ademais, ainda que se considere a aplicação imediata da nova orientação jurisprudencial, delineada no HC 232.627/DF, tal aplicação não pode retroagir para invalidar atos processuais praticados sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
 Nesse sentido, no próprio julgamento do HC 232.627/DF, como já afirmado, consignei expressamente a necessidade de modulação dos efeitos da nova orientação, propondo "a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso". 
Essa modulação, acolhida pela maioria, visa a preservar a segurança jurídica e a validade de atos processuais praticados de boa-fé com fundamento na jurisprudência até então vigente, evitando-se a repetição desnecessária de atos e o prolongamento indevido dos processos. (AGRAVO INTERNO EM Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 5042645-38.2025.8.24.0000/SC).
Assim, mantém-se os termos da decisão que determinou o envio do feito ao juízo de origem.
 Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
 
Na oportunidade de julgamento do HC 232.627/DF, Relator, Ministro GILMAR MENDES, esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 
Reporto-me, portanto, à motivação do voto por mim proferido no mencionado HC 232.627/DF (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), oportunidade na qual acompanhei integralmente o Ministro GILMAR MENDES: 
 
Na discussão e debates do julgamento da AP 937 QO/RJ, em 1º de junho de 2017, antes de proferir meu voto em 23/11/2017, ressaltei a complexidade e importância da discussão sobre a amplitude da prerrogativa de foro prevista constitucionalmente, afirmando que:
 
“A importância do presente julgamento transcende a própria definição dada pela Tese de Repercussão Geral, que diretamente se refere às prerrogativas de foro tratadas no artigo 102, I, “b”, da CF (competência do STF, nas infrações penais comuns do Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios Ministros do STF e o Procurador-Geral da República) e “c”(competência do STF nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente); no artigo 105, I (competência do STJ, nos crimes comuns de Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais) e, finalmente, no artigo 29, X(competência do TJ no julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça); uma vez que, em seu voto, o ilustre Relator concluiu pela aplicação desse novo entendimento a todas as hipóteses de foro privilegiado, pretendendo, certamente, que esse novo posicionamento, caso adotado por esta Corte, se aplique também aos artigos 108, I, “a” (competência do TRF, ressalvada a eleitoral, os Juízes Federais, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e aos membros do Ministério Público da União, desde que não atuem em Tribunais); 96, III (Tribunal de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência eleitoral, os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios e os membros do Ministério Público Estadual); além das autoridades que, no âmbito estadual, têm previsão de prerrogativa de foro estipulada com base no artigo 125, § 1º, da Constituição Federal, não citadas anteriormente na tese de repercussão geral analisada nesse momento, o que, certamente, acabará trazendo outra série de consequências”.
 
Salientei, ainda, que:
 
“Concordo com o Ilustre Relator, quando afirma a existência de disfuncionalidade no sistema. A atual amplitude da aplicação das previsões constitucionais da denominada prerrogativa de foro em razão de função, instituto que é conhecido como “foro privilegiado”, é, como venho defendendo há anos, não resta dúvida, extremamente extensiva e generosa, para não se dizer exagerada, especialmente, a partir de interpretações que ora possibilitaram a atração do foro privilegiado para coautores e partícipes, ora possibilitaram a cada uma das 26 Constituições estaduais e à Lei Orgânica do Distrito Federal ampliar o rol das autoridades a serem julgadas originariamente em segunda instância pelos Tribunais de Justiça. 
Porém, ouso, pedindo todas as vênias, discordar de uma das afirmações do Ilustre Relator, quando, ao propor a alteração aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, afirmou que “a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa”, para concluir em momento posterior que “A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo”.
Parabenizo o brilhante voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, inclusive por trazer à colação a questão da “experiência” como importante fundamento jurídico de seu voto, no estilo do realismo jurídico de um dos grandes nomes da Corte Suprema Norte-Americana, OLIVER HOLMES, que, inclusive, chegou a afirmar: “a vida do direito não tem sido lógica: tem sido experiência” (OLIVER WENDELL HOLMES JR. The Common Law. New York: Dover, 1991, p. 1); porém, preciso ressaltar que não consigo concordar com algumas de suas premissas, tampouco com as conclusões de alguns trechos de seu voto.
Em primeiro lugar, porque não há nenhuma, repito, nenhuma pesquisa estatística que compare o grau de efetividade de ações penais contra altas autoridades da República, antes e depois do aumento das hipóteses de “foro privilegiado”, inicialmente pela EC 1/1969 e, depois, confirmado e ampliado pela Constituição de 1988; tampouco há pesquisas comparativas sobre a efetividade penal do Supremo Tribunal Federal em relação à 1ª instância; e, consequentemente, não há fundamento técnico-científico para a afirmação de que uma instância jurisdicional é melhor ou pior no combate à corrupção que as demais.
Em segundo lugar, porque essas importantíssimas considerações do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO sobre a impunidade de agentes públicos corruptos e a justa indignação da sociedade nos levam a uma essencial reflexão: antes da ampliação do foro privilegiado aos parlamentares com a EC 1/1969 e essa enorme difusão de hipóteses de foro privilegiado no Brasil, com a Constituição de 1988, o histórico brasileiro era de responsabilizar criminalmente sua elite política? Tínhamos, no Brasil, efetivo combate à impunidade de agentes políticos corruptos? A ausência de efetividade da justiça penal anteriormente à Constituição de 1988, como é fato notório, era quase absoluta, tanto que vários ditados populares foram criados, tais como “rouba mas faz”, para agentes políticos, e a “justiça criminal só funciona para os 3 Ps”, em relação à impunidade das elites política e econômica, que sempre existiu no Brasil e se ampliou com a chegada da família real no Rio de Janeiro, em 1808.
Inclusive, concordemos ou não com o “foro privilegiado”, um dos históricos motivos para a previsão de prerrogativas de foro em razão da função foi a necessidade de se retirar a influência nas justiças locais, que desde o Império atuavam com certo compadrio com as lideranças políticas locais, nesses julgamentos. Lembremo-nos do que salientava o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO:
 “A constituição do império, no art. 164, § 2, fiel ao princípio da igualdade da lei, proscreveu os foros privilegiados; foi, porém, ela mesmo quem criou esta competência do supremo tribunal e vistas não tanto destes altos funcionários, como de verdadeiro interesse público. Era sem dúvida de mister atribuí-la a uma corte ilustrada e independente para que se tivesse a garantia de um julgamento imparcial” (Direito público brasileiro e análise da constituição do império. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de documentação: 1958, p. 371 e ss).
 No Brasil, como nos lembrou o Ministro CELSO DE MELLO, na sessão de ontem, em 31/5/2017, o foro privilegiado é menos um instituto monárquico e mais, lamentavelmente, um instituto que cresceu na República, por paradoxal que isso possa parecer.
Mas não é possível, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista sociológico, ou mesmo jurídico,estabelecer uma conexão entre impunidade no Brasil e ampliação do foro privilegiado pela Constituição de 1988. Da mesma maneira, entendo não ser possível estabelecer como consequência do aumento da corrupção no Brasil um eventual desprestígio deste Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, ainda é ignorado por muitos críticos do Supremo Tribunal Federal que, até a promulgação da EC 35/2001, havia a necessidade de prévia licença das Casas Parlamentares para o recebimento de denúncia contra parlamentares, caracterizadora de obstáculo à atuação da Corte. Além disso, também se ignora que há maior complexidade de análise para recebimento de denúncias criminais de um órgão colegiado que atua em única e última instância – sem possibilidade de recurso para o réu, e, consequentemente, com necessidade de maior detalhamento no exame das hipóteses de justa causa para a ação penal. 
Com todo o respeito às opiniões contrárias, entendo que as afirmações ligando o foro privilegiado existente nesta Corte à impunidade ofendem e acabam por tentar desonrar, injustificadamente, seus Ministros, de ontem e de hoje, o que é absolutamente inaceitável pelo histórico do Supremo Tribunal Federal.
Basta lembrar que, poucos anos atrás, a sociedade clamava ao Supremo Tribunal Federal que não desmembrasse a AP 470 (“Mensalão”) para a primeira instância, sob pena de impunidade.
Vamos recordar o sentimento da Nação brasileira em novembro de 2012 – 4 anos e meio atrás –, por meio da opinião dos maiores meios de comunicação do Brasil.
Vejam, nesse sentido, EDITORIAL DO JORNAL “O GLOBO”, de 4 de outubro de 2012, com o título “Afronta ao Supremo e ao Estado de Direito”, em que, após criticar a iniciativa de alguns réus condenados no “mensalão” ajuizarem pedidos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), contra veredictos da mais alta instância da Justiça brasileira, afirma textualmente: 
 
“O pedido de desmembramento do processo foi encaminhado diversas vezes ao STF, inclusive na primeira sessão do julgamento, reivindicação sempre rejeitada pelos ministros. E com razão, pois fragmentar o processo inviabilizaria o julgamento de forma organizada de crimes cometidos. Só numa avaliação do conjunto da denúncia do Ministério Público Federal seria possível cada juiz votar com o máximo conhecimento dos fatos”, para concluir “sem considerar que transferir a maioria dos réus para a primeira instância significaria inocentá-los, a priori, dada a conhecida lerdeza dos tribunais. Não seria feita justiça, ao contrário”.
 
Da mesma maneira, em 13 de novembro de 2012, o jornal FOLHA DE S. PAULO, em EDITORIAL DE CAPA, sob o título “Julgamento para a história”, destaca que a atuação do Supremo Tribunal Federal representou um marco no combate à corrupção, afirmando “um país em que a indignação dava lugar para o conformismo e em que todo o escândalo estava destinado à impunidade e ao esquecimento - talvez esse país comece a ser outro, a partir de agora”, e concluindo, infelizmente de maneira profética, que “não será num dia que se banirá a impunidade da política brasileira, mas emergiram, como nunca, as condições para que isso ocorra”.
E, por fim, em EDITORIAL, de 14/11/2012, o jornal O ESTADO DE S. PAULO afirmou “ao fixar, anteontem, os termos dos seus merecidos castigos por corrupção ativa e formação de quadrilha, a Corte Suprema brasileira fez história não apenas quebrando o paradigma da impunidade dos poderosos, mas dissipando qualquer dúvida sobre a capac